Tribunal: TJSP
Processo: 1004011-26.2024.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a r. sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Alegação de omissão na análise de provas quanto à responsabilidade da locatária por danos ao veículo, aduzindo existência de laudo técnico demonstrando calço hidráulico como resultado de má

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a r. sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Alegação de omissão na análise de provas quanto à responsabilidade da locatária por danos ao veículo, aduzindo existência de laudo técnico demonstrando calço hidráulico como resultado de má utilização - Pretensão de rediscutir matéria fática e probatória sob o pretexto de vício inexistente - Acórdão que já examinou de forma clara e fundamentada a insuficiência probatória e a ausência de nexo causal - Correta aplicação da inversão do ônus da prova em favor da consumidora - Embargos que não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados - Tentativa de desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração - Embargos não conhecidos.